Tribunal: TJDFT
Processo: 0725278-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725278-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANA ARAUJO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 73215908) interposto por HOSANA ARAUJO PEREIRA, parte exequente, contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0706920-49.2025.8.07.0018 proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a suspensão do feito executivo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença genérica coletiva como requisito para o ajuizamento do cumprimento individual. Colaciono abaixo a decisão recorrida (id239706082-na origem): I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS (15160) ajuizado por EXEQUENTE: HOSANA ARAUJO PEREIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL. II - Em ID 238396434, a parte autora requer a observação da distinção entre o presente caso e os casos afetados pela suspensão do processos relacionados ao Tema Repetitivo 1169/STJ. Alega que o valor devido foi apurado com base em simples cálculos aritméticos, mostrando-se inaplicável o referido tema. III - O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (grifamos), de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. IV - Assim, ao contrário do alegado, a decisão promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. V - Ante exposto, indefiro o pedido. VI - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. VII - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre.” A parte agravante sustenta em suas razões recursais que o título judicial coletivo transitado em julgado não é genérico, mas sim líquido e certo, por conter todos os parâmetros necessários para a apuração do crédito por simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC. Reforça que a decisão coletiva transitada em julgado contém duas obrigações principais: a de fazer (implementação do reajuste salarial) e a de pagar quantia certa (diferenças salariais devidas desde 1o de setembro de 2015, incluindo reflexos, atualização e juros), sendo certo que tais valores podem ser calculados diretamente, sem necessidade de liquidação prévia. Invoca, ainda, jurisprudência do próprio TJDFT, que já reconheceu a desnecessidade de suspensão em casos semelhantes, notadamente quando os parâmetros do título executivo já se encontram definidos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para garantir o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando que há probabilidade do direito e risco de dano irreparável, diante da indevida demora no recebimento de valores devidos. Dispensado o preparo a concessão de gratuidade de justiça à parte agravante pelo juízo de origem (id. 238198406-na origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o Agravo de Instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Juízo de origem, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determinou que a exequente se manifestasse acerca da aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia de sentença genérica coletiva como requisito para o ajuizamento do cumprimento individual. A parte agravante sustentou nos autos de origem que o título judicial coletivo transitado em julgado não é genérico, mas sim líquido e certo, por conter todos os parâmetros necessários para a apuração do crédito por simples cálculo aritmético, nos termos do artigo 509, § 2o, do CPC. Não obstante a manifestação da exequente, o Juízo de origem entendeu por bem suspender o andamento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça, decisão esta que motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento. A parte agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja retomado o prosseguimento da execução, sustentando, em síntese, o perigo de dano é manifesto, pois a demora importa em embaraço injustificável à satisfação do seu direito. Cabe destacar que a concessão da tutela de urgência em sede recursal exige, cumulativamente, a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 1.019, I c/c artigo 300 do CPC. No presente caso, não se verifica o preenchimento do segundo requisito. Ainda que se reconheça, em tese, a probabilidade do direito alegado, a mera suspensão temporária da execução não configura, por si só, situação de risco iminente ou dano irreparável. Não há demonstração concreta de que a suspensão momentânea da execução acarrete prejuízo grave ou de difícil reparação à parte agravante. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o risco de dano deve ser atual, concreto e específico, não sendo suficiente alegações genéricas quanto a demora na satisfação da obrigação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital